Tribunal: TJES
Processo: 0024981-71.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024981-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANE GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE DADOS PESSOAIS. DANO MORAL. FRAUDE PRATICADA POR FUNCIONÁRIA DE ESCOLA CONTRA ALUNA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de insuficiência de provas.

2. A autora, à época estudante menor de idade, alega que uma funcionária da secretaria da escola utilizou seus dados pessoais para realizar uma compra fraudulenta, o que resultou em cobrança vexatória no ambiente escolar.

3. A apelante sustenta o
error in judicando
na valoração do conjunto probatório, que inclui boletim de ocorrência, documentos da compra e relatório policial, defendendo a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto de indícios e provas documentais é suficiente para comprovar a autoria do ato ilícito e se a utilização indevida de dados pessoais de aluna, por parte de funcionária da instituição de ensino, para a prática de fraude, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise conjunta do boletim de ocorrência lavrado pelo comerciante lesado, da nota fiscal e do pedido de venda que indicam o nome da funcionária como contato e o colégio como local de entrega, e do relatório da Polícia Civil que atesta o histórico da ré em ocorrências similares, forma um plexo probatório robusto e coerente, suficiente para comprovar a autoria do ato ilícito.

6. O uso fraudulento de dados pessoais de outrem, notadamente de uma adolescente por uma funcionária da escola, que deveria zelar por sua segurança, viola direitos da personalidade e extrapola o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação de sofrimento.

7. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adequado ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Tese de julgamento: "1. A conjugação de boletim de ocorrência, documentos comerciais que apontam o autor do ilícito e relatório policial que atesta o envolvimento do agente em outras ocorrências constitui conjunto probatório suficiente para a caracterização do ato ilícito, superando a mera negativa do réu. 2. A utilização indevida e fraudulenta de dados pessoais de aluna por funcionária da escola, para fins de obtenção de vantagem ilícita, configura dano moral
in re ipsa
, cujo dever de indenizar se impõe."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAYANE GONCALVES DA CONCEICAO
em face da r. sentença (id. 15319952), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 15319953), sustenta, em síntese, que o juízo
a quo
incorreu em error in judicando ao não valorar adequadamente o conjunto probatório, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela vítima da fraude e o relatório policial, documento com fé pública que atesta o histórico da ré em ocorrências similares. Defende, ainda, que o dano moral no caso é
in re ipsa
, decorrendo da própria utilização indevida de seus dados para a prática de fraude.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 15319956), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0024981-71.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYANE GONCALVES DA CONCEICAO

APELADO: LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAYANE GONCALVES DA CONCEICAO
em face da r. sentença (id. 15319952), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS
, julgou improcedente o pedido autoral.

Do que se infere da exordia (fls. 02/08), a autora, ora apelante, narrou que, à época dos fatos, era aluna do Colégio Estadual de Vitória e que a requerida, então funcionária da secretaria da escola, utilizou seus dados pessoais para efetuar uma compra fraudulenta de uma impressora e cartuchos na empresa ISO IMPRESSÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME, em 22/05/2012.

Alegou que o inadimplemento da dívida levou o proprietário do estabelecimento a procurá-la na escola, o que lhe causou enorme constrangimento. Diante disso, pleiteou a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a r. sentença recorrida, na qual o douto magistrado sungular julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, considerando que o boletim de ocorrência, por si só, não seria prova conclusiva do ato ilícito.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que o d. juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao não valorar adequadamente o conjunto probatório, notadamente o boletim de ocorrência lavrado pela vítima da fraude e o relatório policial, documento com fé pública que atesta o histórico da ré em ocorrências similares. Defende, ainda, que o dano moral no caso é
in re ipsa
, decorrendo da própria utilização indevida de seus dados para a prática de fraude.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 15319956), pugnando pela manutenção da sentença.

Como visto, a

quaestio iuris
submetida à análise por este Órgão Julgador cinge-se a reavaliar o conjunto probatório produzido nos autos a fim de verificar se restou comprovada a prática do ato ilícito imputado à apelada e, em caso afirmativo, se tal conduta é passível de gerar a indenização por danos morais pleiteada.

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado
FELIPE LEITÃO GOMES
, entendo que a r. sentença merece reforma.

Conforme já relatado, o juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que a prova dos autos, resumida ao Boletim de Ocorrência, seria insuficiente para comprovar a autoria do ato ilícito. Contudo, uma análise mais aprofundada e sistêmica dos elementos probatórios conduz a uma conclusão diversa.

É certo que o Boletim de Ocorrência, em regra, goza de presunção relativa de veracidade, limitando-se a registrar as declarações unilaterais do notificante. No caso em tela, entretanto, tal documento não pode ser analisado de forma isolada.

O B.O. de fls. 11 foi lavrado pelo sócio da empresa lesada, o qual narrou ter apurado, ao se dirigir ao Colégio Estadual para cobrar o débito, que a pessoa que se utilizou dos dados da aluna (apelante) para efetuar a compra foi, na verdade, a Sra. Luciene, funcionária da instituição (apelada).

Esta narrativa é robustecida pelo Pedido de Venda e pela Nota Fiscal Eletrônica de fls. 13 e 15, que, embora emitidos em nome da apelante, indicam expressamente como local de entrega o “Colégio Estadual” e como pessoa de contato a “Luciene”.

Além disso, o Relatório de Ordem de Serviço da Polícia Civil, acostado às fls. 45, elaborado por agente policial no exercício de suas funções e, portanto, dotado de fé pública e presunção de legitimidade, a policial responsável pela diligência relata ter obtido a qualificação completa da apelada e consigna uma informação de extrema relevância:

“
Informei a ela que já havia investigado a Luciene devido a diversos Boletins relacionados a ela
”.

Ora, a conjugação destes três elementos, quais sejam, o B.O. lavrado pelo comerciante lesado, os documentos da compra que apontam o nome e o local de trabalho da apelada, e o relatório oficial da polícia que atesta seu envolvimento em outras ocorrências, forma um conjunto de indícios e provas documentais coeso e contundente, suficiente para superar a mera negativa apresentada pela requerida, ora apelada, em seu depoimento pessoal e para estabelecer o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

Superada a questão da autoria, passo à análise do dano moral.

A sentença considerou que, ainda que provada a conduta, a situação não ultrapassaria os limites do mero dissabor. Discordo, respeitosamente.

Isso porque o uso indevido e fraudulento de dados pessoais de outrem, por si só, constitui ato ilícito que viola direitos da personalidade, como o nome, a honra e a imagem, configurando o chamado dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação de dor ou sofrimento.

No caso concreto, a gravidade da ofensa é acentuada pelas circunstâncias fáticas: a vítima era uma adolescente, estudante da instituição; a autora da fraude era uma funcionária da escola, pessoa que deveria zelar pela segurança e bem-estar dos alunos; e o ilícito veio à tona no próprio ambiente escolar, com a cobrança da dívida pelo credor.

Evidente, portanto, o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a apelante pleiteou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade da conduta da ofensora, o abalo sofrido pela vítima e o caráter pedagógico da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e suficiente para compensar o dano sofrido.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, tendo em vista a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, devem ser invertidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) pela SELIC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante o deferimento da gratuidade de justiça que ora lhe concedo, com base na declaração de fl. 81 e nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)